Tribunal: TJDFT
Processo: 0721674-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721674-68.2021.8.07.0007 RECORRENTES: WANDERLY BANKS DE CAMARGO, JOSÉ CARLILE MACHADO DE CAMARGO RECORRIDO: RENATO BANKS DE CAMARGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E OUTROS. INDEFERIMENTO DE SEGUNDA PERÍCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE PARA ATOS DA VIDA CIVIL NÃO COMPROVADA. 1. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias e inúteis. 2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência assegurou à pessoa com deficiência “o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.” (Lei 13.146/2015, 84, §§1o e 3o) 3. A curatela é medida de exceção, cuja necessidade deve estar demonstrada nos autos. 4. No caso concreto, os laudos periciais concluíram que o interditando demonstrou eficiência intelectual preservada e compreensão para praticar os atos da vida civil. 5. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou-se provimento ao apelo dos autores. Os recorrentes afirmam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o indeferimento da realização de perícia adicional teria ensejado cerceamento ao seu direito de defesa, por entender que essa seria imprescindível para aferição psiquiátrica do interditando; b) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; e c) artigo 1.767 do Código Civil, asseverando que o decisum ora guerreado teria desconsiderado a situação do interditando, que, conforme demonstrado pelos laudos médicos, apresenta limitações graves que o impedem de exercer plenamente os atos da vida civil. Afirma que a interdição seria medida de proteção e visaria resguardar o interditando de possíveis prejuízos decorrentes de sua incapacidade. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes interpuseram dois recursos especiais (ID 63797204 e ID 64039920). Ocorre que em observância ao princípio da unirrecorribilidade, o segundo recurso especial (ID 64039920) não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que “a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, em observância ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.515.528/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe 3/10/2024). Assim, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do primeiro recurso especial interposto (ID 63797204). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe 4/3/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 373, inciso I, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Conforme decisão de ID 60812831, o requerimento foi indeferido ‘por ora’ e a Magistrada determinou a designação de audiência de conciliação (ID 60812831). Não houve insurgência nem reiteração do pedido posteriormente. Ao revés, uma vez realizada a audiência, as partes postularam o julgamento antecipado da lide (ID 60812840) e, no parecer final, o MP nada requereu, manifestando-se pela improcedência do pedido. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias e inúteis. Assim, se o julgador entendeu que a realização de nova perícia, naquele momento, não seria útil ao resultado do processo, poderia indeferir a produção da prova sem que a decisão caracterizasse cerceamento de defesa” (ID 63780698). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exposto no acórdão vergastado se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o juiz, como destinatário final da prova, não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios contidos nos autos” (AgInt no AREsp n. 1.702.877/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, DJe 23/6/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.674.495/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 9/10/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/6/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.451.058/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 3/5/2024. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à suposta ofensa ao artigo 1.767 do CC, na medida em que a turma julgadora, após detida análise dos autos, consignou: “diante da ausência de constatação da incapacidade necessária à interdição/curatela, mantenho a sentença” (ID 63780698). Portanto, para rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027